Tribunal: TJSP
Processo: 1005228-79.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOR VÍTIMA DE GOLPE - PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO, VIA PIX - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo - Facilidade na realização de movimentações bancárias, sem a disponibilização de mecanismo confiável a proporcionar a segurança necessária ao usuário - Transação Pix efetuada em favor de cliente do banco

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOR VÍTIMA DE GOLPE - PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO, VIA PIX - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo - Facilidade na realização de movimentações bancárias, sem a disponibilização de mecanismo confiável a proporcionar a segurança necessária ao usuário - Transação Pix efetuada em favor de cliente do banco requerido, realizada sem que os sistemas anti-fraude do banco fossem acionados - Deveres de "Compliance" e "Know Your Client" (KYC) não observados pela instituição bancária, que permitiu a abertura de conta pelo fraudador sem qualquer cautela, em desatenção ao disposto na Resolução 4.753/2019 do Banco Central do Brasil - Inoperância e morosidade do banco requerido que inviabilizou a recuperação do valor transferido - Possibilidade de bloqueio cautelar de valores conforme a Resolução 147/2021 do BCB - Inobservância - Instituição bancária aufere os bônus da modernidade, devendo também arcar com os ônus - Ainda que a transferência bancária em si tenha decorrido da conduta de terceiro fraudador, com a realização da operação pelo próprio consumidor, a situação retratada de fato se insere no risco da atividade - Responsabilidade objetiva - Jurisprudência - Súmula 479 do STJ.
2. DANOS MATERIAIS - Obrigação de restituição, de forma simples, dos valores transferidos da conta bancária da parte autora, sem prejuízo de eventual exercício do direito de regresso.
3. DANOS MORAIS - Constatação - Instituição bancária não agiu com a cautela que dela se esperava no desempenho de sua lucrativa atividade - Contexto que trouxe efetivo abalo à psique do autor, extrapolando o mero dissabor cotidiano - Indenização fixada em R$ 4.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Jurisprudência.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.